Tribunal: TJES
Processo: 5007397-60.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007397-60.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: THAIS RAMALHETE RECLA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007397-60.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THAIS RAMALHETE RECLA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de execução penal interposto por
THAIS RAMALHETE RECLA
em face da decisão (movimento nº 153.1), proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Colatina, que indeferiu o pedido de progressão especial de regime, sendo que a mesma é mãe de duas crianças menores de idade, em razão de ser integrante de organização criminosa.

Em suas razões (movimento nº 160.2), sustenta a agravante que o douto magistrado alegou não fazer jus ao benefício, pois mesmo não sendo reincidente e nem cometido crime com violência ou grave ameaça, a mesma era integrante de organização criminosa.

Contrarrazões para reformar a decisão (movimento nº 170.01) e decisão de sustentação (movimento nº 173.1).

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3143069), pelo não provimento do agravo.

É o relatório.

Sem revisão,
nos termos do art. 610 do CPP.

VITÓRIA-ES, 19 de agosto de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5007397-60.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THAIS RAMALHETE RECLA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer), conheço do recurso e passo a análise do tema.

Trata-se de agravo de execução penal interposto

em face da decisão que indeferiu o pedido de progressão especial de regime ao fundamento de que a agravante é integrante de organização criminosa.

A recorrente sustenta fazer jus ao benefício uma vez que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça e não é reincidente, além ser mãe de duas crianças menores de idade (5 e 11 anos).

De acordo com o disposto no artigo 112, §3º, da Lei de Execuções Penais:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...]

§ 3º
No caso de mulher
gestante ou que for mãe ou
responsável por crianças
ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são,
cumulativamente:

I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;

III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;

IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;

V - não ter integrado organização criminosa.”
(grifei)

No caso dos autos, como bem fundamentou o magistrado
a quo
"

a apenada possui condenação por infração ao artigo 35, da Lei 11.343/06, o que impossibilita a aplicação da fração de 1/8, prevista no artigo 112, § 3º, da LEP, uma vez que evidenciada a dedicação/participação da sentenciada em organização criminosa, sendo no presente caso voltada para o cometimento do narcotráfico”.

Assim, em que pese a apenada ser mãe de filhos menores de idade,

a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas não pressupõe o preenchimento de todos os requisitos previstos no artigo 112, § 3º, da LEP.

A Sexta Turma e a Quinta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça possuíam entendimentos dissonantes acerca do tema. No entanto, os posicionamentos recentes de ambas as Turmas são no sentido de vedar o cabimento da progressão especial de regime nos casos de condenados pelo delito de associação para o tráfico de drogas, como se vê dos julgados abaixo:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 112, §3º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas pressupõe a estabilidade e permanência de organização voltada especialmente ao cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, não sendo possível a utilização de fração diferenciada para a progressão de regime, nos termos do que dispõe o art. 112, §3º, da Lei de Execução Penal.
2.
Não obstante a Sexta Turma já tenha se posicionado no sentido da vedação de interpretação extensiva do conteúdo da expressão organização criminosa descrita no inciso V do §3º do art. 112 da LEP (HC n. 522.651/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 19/8/2020), esta mesma Sexta Turma, além da Quinta Turma desta Corte, possuem julgados mais recentes e que vão de encontro à tese suscitada pela defesa, no sentido do não cabimento da progressão especial de regime nos casos de condenadas pelo delito de associação para o tráfico de drogas.
3. Agravo regimental desprovido. Pedido de extensão não conhecido. (AgRg no HC n. 607.164/SP, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. EXECUÇÃO PENAL. ART. 112, § 3º, V, DA LEP.
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POR ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME. FRAÇÃO DIFERENCIADA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ.
PRECEDENTES. Agravos regimentais improvidos. (AgRg no HC n. 721.863/SP, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LAPSO DIFERENCIADO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112, § 3º, III, DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. 1. O tema em apreço, em que pese comportar entendimento diverso,
tem sido objeto de recentes julgamentos perante às duas Turmas criminais desta Corte, tendo prevalecido o entendimento do não cabimento da progressão especial de regime nos casos de condenadas pelo delito de associação para o tráfico de drogas, uma vez que, nos termos do art. 112, § 3º, V, da Lei de Execução Penal, é necessário que a sentenciada não tenha integrado organização criminosa.
Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 649.789/RS, relator
Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. ART. 112, §3º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 2. O ordenamento jurídico brasileiro, possui mais de uma definição para o que vem a ser uma organização criminosa, dentre eles a Lei n. 12.850/2013, Decreto n. 5.015/2004 (Convenção de Palermo) e Lei n. 12.694/2012. Assim, o conceito de organização criminosa não está atrelado a apenas um dispositivo legal, tendo como traço característico uniforme a reunião de pessoas com a intenção de estabilidade para a prática de crimes. Tal característica também está presente no crime de associação para o tráfico de drogas. 3. Na hipótese, como bem salientado pelas instâncias ordinárias,
a apenada foi também condenada pelo delito de associação ao tráfico de drogas, o que afasta a possibilidade de incidência do lapso diferenciado para progressão, uma vez que, consoante previsto no art. 112, § 3º, V, da Lei de Execução Penal, é necessário que a sentenciada não [tenha] integrado organização criminosa
(AgRg no HC 534.836/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020). 4. Habeas Corpus não conhecido. (HC n. 645.236/SP, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe de 13/4/2021.)

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
5007397-60.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THAIS RAMALHETE RECLA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - ART. 112, § 3º, V, DA LEP - CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Em que pese a apenada ser mãe de filhos menores de idade, a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas inviabiliza o preenchimento de todos os requisitos previstos no artigo 112, § 3º, da LEP, encontrando óbice na exigência de que a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, não tenha integrado organização criminosa.

2-

O posicionamento recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça veda o cabimento da progressão especial de regime nos casos de condenados pelo delito de associação para o tráfico de drogas. Precedentes (AgRg no HC nº 721.683-SP; AgRg no HC nº 649.789/RS.

3-

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo em execução.

Vitória, 6 de setembro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.